Tribunal: TJDFT
Processo: 0740789-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0740789-33.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Isabel Alves de Figueiredo Agravado: Distrito Federal Autos no 0740789-33.2020.8.07.0000 Classe judicial: Ag- Agravo Interno no Agravo de Instrumento Agravante: Distrito Federal Agravada: Isabel Alves de Figueiredo D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Isabel Alves de Figueiredo contra a decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do processo no 0705719-95.2020.8.07.0018, que indeferiu requerimento de antecipação dos efeitos da tutela cujo objetivo constituiu em compelir o réu a custear a aquisição do medicamento Nivolumabe ou Pembrolizumabe, por ter sido a ora agravante diagnosticada com melanoma metastático EC IV. Assim foi redigida a mencionada decisão: “Trata-se de ação de ação de obrigação de fazer, com pedido de antecipação de tutela, para compelir o Distrito Federal a fornecer o medicamento não padronizado NIVOLUMABE ou PEMBROLIZUMABE (KEYTRUDA), prescrito a paciente diagnosticada com melanoma metastático EC IV e comprometimento de linfonodos e pulmão, ID 71275141. É o relatório. Decido. I _ DA TUTELA DE URGÊNCIA Decisão ID 71350253, de 02/09/20, postergou a análise da liminar para depois da emissão de Nota Técnica pelo NATJUS/TJDFT. Nesta data, 15/09/20, a parte autora formulou o pedido ID 72297836, de tutela provisória de urgência cautelar de caráter incidental para que, enquanto aguarda a elaboração da Nota Técnica, seja determinado o fornecimento da primeira dose da medicação. 1 _ Conquanto se reconheça a situação delicada em que se encontra a parte autora, assim como a necessidade do tratamento relatada pelo médico assistente, conforme já exposto por este Juízo na decisão ID 71350253, a manifestação do NATJUS, órgão técnico e imparcial componente da estrutura deste Tribunal, revela-se essencial para a análise do fornecimento da medicação de alto custo requerida, mesmo para a primeira dose. Por tal motivo, indefiro o pedido ID 72297836. 2 _ Aguarde-se o parecer do NATJUS, prosseguindo-se nos termos da decisão ID 71350253, para análise do pedido de tutela de urgência formulado na inicial. II _ DA TRAMITAÇÃO DO FEITO 3 _ Decorrido o prazo para a juntada dos comprovantes de renda, item 6 - ID 71350253, venham os autos conclusos para a apreciação do pedido de gratuidade da justiça. 4 _ No mais, prossiga-se nos termos da decisão ID 71350253.” Em suas razões (Id. 19803920) a agravante alega, em síntese, ter sido diagnosticada com “melanoma maligno EC IV (pulmão)”, com acometimento linfonodal inguinal bilateral. Argumenta que a paciente foi submetida há 3 (três) ciclos de “dacarbazina 1000 mg/m2” durante os meses de junho a agosto de 2020, sem que tenha obtido sucesso, pois houve a progressão “de doença pulmonar e linfonodal sintomática”. Assim, afirma que o uso do medicamento é imprescindível e que outras linhas de tratamento tentadas pela autora foram ineficazes. Sustenta que os medicamentos indicados (Nivolumabe ou Pembrolizumabe) estão devidamente registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). Também aduz que é desnecessária a espera por nota técnica a ser expedida pelo Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário (NATJUS) a respeito do caso concreto, tendo em vista que as 7 (sete) notas técnicas anteriormente expedidas foram favoráveis ao fornecimento dos medicamentos em questão, em casos similares ao presente. Nesse contexto, requer a antecipação da tutela recursal para que o Distrito Federal seja obrigado a custear, em até 24 (vinte e quatro) horas, por prazo indeterminado, o medicamento Nivolumabe ou Pembrolizumabe de acordo com o relatório médico acostado aos presentes autos. Quanto ao mais, pugna pela confirmação da tutela de urgência. A recorrente está dispensada do recolhimento do valor referente ao preparo recursal por força da gratuidade de justiça deferida em seu favor pelo Juízo singular. O requerimento de antecipação dos efeitos da tutela foi deferido por meio da decisão referida no Id. 19850627. Para o caso de descumprimento da obrigação pelo recorrido, foi fixada multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia. Contra a referida decisão o Distrito Federal manejou agravo interno (Id. 19902268). Entre seus argumentos está a impossibilidade de cumprimento da obrigação no prazo fixado, diante da indisponibilidade do medicamento nos estoques das farmácias públicas do Distrito Federal. A demandante informou (Id. 19992283) o descumprimento da decisão referida no Id. 19850627. É a breve exposição. D e c i d o. Verifica-se que o pedido da autora consistiu em impor ao réu o dever de custear a aquisição do medicamento Nivolumabe ou Pembrolizumabe por ter sido diagnosticada com melanoma metastático EC IV. Por meio da decisão referida no Id. 19850627 foi concedida a antecipação da tutela, tendo sido expedida ordem expressa para o custeio e fornecimento, em até 24 (vinte e quatro) horas, enquanto durar a indicação médica, do medicamento Nivolumabe ou do Pembrolizumabe, de acordo com o respectivo relatório médico. Isso não obstante, Isabel Alves de Figueiredo informou (Id. 19992283) com o intuito de informar o descumprimento da decisão referida no Id. 19850627. Destaque-se que a referida informação foi confirmada pelo Distrito Federal nas razões de seu agravo interno (Id. 19902268), ocasião em que sustentou a impossibilidade de cumprimento da obrigação no prazo fixado. Ressalte-se que o agravo interno manejado pelo ente público não tem efeito suspensivo, apto a afastar a produção de efeitos da decisão liminar. Diante do exposto, determino ao Distrito Federal que providencie o imediato custeio e fornecimento do medicamento Nivolumabe ou do Pembrolizumabe (fl. 56, Id. 19803923) como já anteriormente ordenado. Após o transcurso do décimo dia a partir da publicação da presente decisão, a multa cominatória ficará majorada para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por dia, em caso de descumprimento, até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais), extensível aos agentes eventualmente envolvidos no ato de recalcitrância, nos moldes do art. 139, inc. IV, do CPC, sem prejuízo das eventuais repercussões penais em decorrência da subsequente desobediência, nos moldes do art. 330 do Código Penal. Cumpra-se imediatamente. Publique-se. Brasília-DF, 7 de outubro de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator